Tribunal: TJBA
Processo: 8041194-52.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041194-52.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROGERIA DA SILVA ARAUJO Advogado(s): JORGE JOSE DE ARAUJO JUNIOR, ALESSANDRA PRISCILA ALVES DE FARIA MOURA SILVA ARAUJO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARIDADE. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. LEI ESTADUAL Nº 14.891/2025. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JURÍDICA (GAJ). CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO (CET). GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO À TITULAÇÃO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado por Delegada de Polícia Civil aposentada, com direito à paridade, visando à adequação de seus proventos à reestruturação remuneratória promovida pela Lei Estadual nº 14.891/2025, cujos efeitos retroagem a 1º de março de 2025. A Impetrante alega omissão administrativa na aplicação integral dos reajustes concernentes à Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), à Condição Especial de Trabalho (CET) e à majoração da Gratificação de Incentivo à Titulação. A Autoridade Coatora, o Secretário da Administração do Estado da Bahia, e o Estado da Bahia, em sua intervenção, argumentam a legalidade dos pagamentos, invocando regras de cálculo pela média e limitações orçamentárias. II. Questão em discussão Averiguar o direito líquido e certo da Impetrante à revisão de seus proventos de aposentadoria, com base na paridade constitucional, para que reflitam os novos valores e percentuais estabelecidos pela Lei Estadual nº 14.891/2025, em especial quanto à Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ), à Condição Especial de Trabalho (CET) e à Gratificação de Incentivo à Titulação. III. Razões de decidir O direito à paridade constitucional, garantido à Impetrante por expressa previsão em sua Portaria de aposentadoria e no artigo 6º da Lei Estadual nº 14.891/2025, impõe a extensão aos inativos das mesmas condições, datas e proporções de revisão da remuneração dos servidores ativos. A retroação dos efeitos da Lei nº 14.891/2025 a 1º de março de 2025, data em que a Impetrante ainda se encontrava na ativa, corrobora o direito à adequação de seus proventos aos novos patamares remuneratórios. A Lei Estadual nº 14.891/2025, ao reestruturar a carreira de Delegado de Polícia Civil, estabeleceu novos valores para o vencimento-base e a Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ) em suas tabelas anexas. A Condição Especial de Trabalho (CET), calculada sobre o vencimento, tem sua base de cálculo alterada em decorrência da nova legislação. A majoração do percentual da Gratificação de Incentivo à Titulação, de 10% para 15% para portadores de especialização, conforme artigo 7º da Lei Estadual nº 14.891/2025, constitui um direito que se estende aos aposentados com paridade. O Parecer da Procuradoria Geral do Estado ratifica este entendimento, ao consignar que a lei não impôs requisitos adicionais para a majoração, apenas alterou o percentual de uma vantagem já incorporada, tornando-a aplicável aos inativos com paridade. As alegações do Estado da Bahia sobre a afronta a limites orçamentários ou a vedação de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário são improcedentes. A concessão da segurança não implica criação de despesa sem prévia dotação orçamentária, mas sim o cumprimento de lei específica já editada e com previsão de efeitos financeiros. IV. Dispositivo Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8041194-52.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROGERIA DA SILVA ARAUJO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)